Tribunal: TJDFT
Processo: 0729608-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729608-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RUDIMAR ANTONIO GALVAGNI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49264712) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, tendo por objeto a r. decisão do Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento, proposta por RUDIMAR ANTONIO GALVAGNI em desfavor do agravante, acolheu parcialmente as impugnações encartadas no petitório de ID 136492176 (processo referência) e julgou desnecessária a apresentação dos SLIPS XER 712 originais ou não murchados referentes às operações de crédito rural elencadas na exordial. Eis o teor da decisão agravada (ID 164112869 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Inicialmente, cabe ressaltar que o aludido título o qual se pretende a liquidação é oriundo da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01/07/1994, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S/A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual condenou os citados requeridos ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% (hum por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Pois bem, feita tal consideração passo a analisar as razões da impugnação do Banco do Brasil. I – Ausência do interesse de agir O interesse de agir se manifesta pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário à satisfação do direito alegado (interesse-necessidade), pela adequação da via processual escolhida (interesse-adequação) e pela utilidade do provimento judicial à concretização do bem da vida perseguido (interesse-utilidade), requisitos tais devidamente demonstrados nos autos. A sentença proferida nos autos n. 94.0008514-1 não condicionou o interesse de agir do credor à comprovação da quitação do financiamento. Ademais, sendo os documentos e planilhas anexados à inicial hábeis a indicar a necessidade e a utilidade da fase de liquidação individual de sentença coletiva, além da adequação da via eleita, na medida em que demonstram a pactuação da cédula de crédito rural e apontam a aplicação de correção monetária em percentual superior ao efetivamente devido, não há que se falar em falta de interesse de agir do credor. II - Da prévia liquidação DA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM De acordo com o Código de Processo Civil: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo." No caso em apreço, a liquidação deve ser processada pelo procedimento do art. 509, I, do CPC, ou seja, por arbitramento, pois se destina apenas a apurar o quantum devido pela instituição financeira ao requerente, não havendo que se falar na necessidade de alegar e provar fato novo. III - Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Aduz o devedor não ser cabível a inversão do ônus da prova em seu desfavor, porquanto o financiamento rural das partes foi entabulado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, alega não se aplicável a legislação de consumo a crédito rural, porquanto o mutuário carece da finalidade exigida para configuração da posição de consumidor. Consigne-se que a legislação consumerista foi promulgada após a celebração do contrato objeto do feito, porém, conforme a majoritária jurisprudência deste Tribunal, aplicável a norma protetiva, como se definiu, inclusive, no acórdão de ID n. 149407428. IV) Competência da Funcional e Territorial Segundo o STJ. a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ademais, o STF editou as súmulas de n° 508 e 556 com a seguinte redação: Súmula 508: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.” Súmula 556: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM ACP. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. (...) A competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista foi reconhecida pelo e. STF na Súmula 556: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". Além disso, cite-se, ainda, a Súmula 508 da Suprema Corte que deixa indubitável que "Compete à Justiça Estadual, em diambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. A competência da Justiça Federal é ratione personae e taxativa, de acordo com os arts 108 e 109 da Constituição Federal, não comportando a ampliação por qualquer eventual norma infraconstitucional. Logo, somente os entes federais elencados no art. 109, I, da Carta Constitucional podem litigar nessa esfera jurisdicional, o que não incluem as sociedades de economia mista. 5. Eventual satisfação do crédito exequendo perante o juízo comum estadual não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes solidários (União e Banco Central), que poderão ser demandados perante a Justiça Federal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155475, 07169106520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V) Do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central No caso em apreço, o devedor requer o chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, réus da ação principal conjuntamente ao devedor deste feito, sob o argumento de que há litisconsórcio necessário entre todos. Aduz que o vínculo dos réus é normativo, a despeito da solidariedade entre eles. Ademais, alega que é possível a cessão da sua dívida à União, a qual será cobrada em sede de execução fiscal. Contudo, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, o credor possui a faculdade de opor a execução em face de qualquer um dos devedores reconhecidos no título executivo. Por fim, restou demonstrado que não houve cessão da dívida à União, motivo pelo qual o argumento não merece prosperar. Caso seja provada no decorrer do processo a cessão, poderá este Juízo determinar a redistribuição do processo em relação ao título cedido. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. Portanto, resta afastada a tese de litisconsórcio passivo necessário. VI - Inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação O impugnante aduz, ainda, a ausência de documentos indispensáveis para a propositura da execução. Contudo, a instrução da fase satisfativa não encontra óbices peremptórios para ser produzida. Mesmo diante da ausência de documento indispensável, não se mostra razoável a extinção do processo pela não apresentação junto à inicial, sobretudo por uma questão de economia processual (art. 5o, LXXVIII, Constituição Federal). Assim, nada impede que os documentos sejam apresentados em momento posterior pelas partes, após a devida intimação, sendo prescindível que acompanhem a petição inicial da liquidação. De qualquer forma, os autores anexaram as cédulas de crédito rural, configurando, assim, o início de prova da existência do direito vindicado. VII) Indenização PROAGRO, PESA e SECURITIZAÇÃO Merece acolhimento o pleito do Banco do Brasil quanto à necessidade de serem considerados benefícios atinentes ao PROAGRO, PESA ou SECURITIZAÇÃO, isso porque o título judicial não excluiu os créditos que se submeteram a tais fatores, eis que o título fixou que deverão ser indenizados pelo que efetivaram pagaram, ou seja, pelos prejuízos que objetivamente sofreram. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL S.A., UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. PROAGRO, PESA. SECURITIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liquidação por procedimento comum deve ser utilizada apenas quando houver a pendência de fato novo, sendo este essencialmente relevante, para fins de apuração da liquidação. Para a comprovação da titularidade do crédito executado e do valor correspondente, considerando tanto a cédula de crédito quanto eventuais valores já pagos, é suficiente a apresentação de documentos e a realização de cálculos, questões que podem ser dirimidas com a realização de perícia. Ausente a prova de fatos novos, é suficiente e eficaz a liquidação por arbitramento. Precedentes. 2. O chamamento ao processo, espécie de intervenção de terceiros, tem por escopo a formação de um título executivo contra os demais devedores solidários, a fim de possibilitar o ressarcimento do devedor acionado judicialmente, sendo um instrumento próprio da fase de conhecimento. 3. Caso, no curso da obrigação, o mutuário tenha se beneficiado com abatimentos de dívida decorrentes dos programas PROAGRO, PESA, abatimento, alongamento, entre outros, os valores, desde que efetivamente comprovados, deverão ser considerados na elaboração dos cálculos, sob risco de enriquecimento sem causa do exequente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1625163, 07252522620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. AMORTIZAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO MUTUÁRIO. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - PROAGRO. RECÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO. DECOTE DOS CRÉDITOS NÃO VERTIDOS PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de refazimento do cálculo do montante devido pelo Banco do Brasil ao mutuário, em Liquidação da decisão exequenda proferida na Ação Civil Pública no 94.00.08514, com o decote das amortizações não realizadas pelo mutuário. 2. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, instituído pela Lei no 5.969/73, vigente à época da celebração das cédulas de crédito rural atingidas pela resolução da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, previu a exoneração de até 100% (cem por cento) do financiamento concedido por instituição financeira ao produtor rural, em razão da dificuldade de liquidação pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atingissem bens, rebanhos e plantações (arts. 1o e 4o, da Lei no 5.969/73). 3. No julgamento dos Embargos de Declaração no REsp no 1.319.232/DF, opostos por ocasião da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, restou definido o "pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal". 4. No caso dos autos, apesar de o Executado haver demonstrado a concessão de créditos oriundos do PROAGRO, o laudo pericial desconsiderou esses abatimentos, a par de caracterizarem-se como amortizações não realizadas pelo Exequente. 5. As informações fornecidas pelo Executado, ora Agravante, não podem ser ignoradas, pois indicam amortizações que, muitas vezes, atingem a quase totalidade do valor do mútuo, de modo que o mutuário não pode exigir a repetição de valores que não despendeu, sob consequência de enriquecimento ilícito. A devolução da diferença devida deve recair apenas sobre aquilo que foi vertido ao pagamento do financiamento com recursos próprios. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1622983, 07198064220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII) Dos índices de correção monetária, juros de mora e juros remuneratórios. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva. Cite-se jurisprudência neste sentido: [...] 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014. (g.n) A data exata da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública foi 21/07/1994, devendo esta ser considerada como o termo a quo para incidência de juros moratórios. Frise-se que no que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. Nesse sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva.5.1No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no próprio bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1244485, 07026198920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Fixo, assim, que deverá ser utilizado o mesmo fator de cálculo adotado por este Tribunal que, inclusive, já adota o INPC. Por outro lado, inaplicáveis os juros remuneratórios, posto que não contemplados no título que se visa liquidar. Não pode o credor inovar na fase de liquidação, inserindo índice relevante não fixado em desfavor do réu. Nesse sentido: Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é indevida a inclusão de juros remuneratórios, nos cálculos apresentados por ocasião do cumprimento de sentença, se o título exequendo não contemplou expressamente tal verba. (REsp 1571109/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) grifo nosso IX – Dos Honorários Advocatícios Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios ou eventual incidência de multa, neste momento processual, por ausência de previsão legal e também porque o objetivo deste procedimento é tão somente liquidar o valor devido. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação. Por outro lado, verifico que cabível a apresentação pelo Banco do Brasil das informações por SLIP/XER712, sem que haja necessidade de serem anexadas as originais (NÃO MURCHADO). Existem centenas, quiçá milhares, de liquidações semelhantes a esta em tramitação na Justiça do DF, onde em muitos casos o Banco do Brasil apresentou as informações pelo SLIP/XER712 e depois juntou, por ordem inclusive deste Juízo, aquele denominado "SLIP/XER712 ORIGINAL OU NÃO-MURCHADO". Ocorre que em nenhum processo, como é evidente, houve alegação comprovada de que as informações no sentido de que o Banco do Brasil produziu prova falsa, com a emissão das informações num novo SLIP/XER712, quando comparados com o original. Como asseverou o Banco do Brasil no processo n. 0743404-56.2021.8.07.0001, é uma instituição financeira oficial do Governo Federal e, ainda: "... os documentos juntados são exatamente os requeridos na petição inicial e que o Banco do Brasil como instituição financeira oficial do Governo Federal, autorizada a funcionar pelo Banco Central tem compromisso com a escrituração de suas contas e junta aos autos somente documentos autênticos da escrituração das operações a época, portanto, com total responsabilidade com a verdade dos documentos apresentados em Juízo, não havendo o que se falar em inidoneidade dos documentos apresentados, nem mesmo que demonstrativos foram “produzidos e montados”. Assim, conforme amplamente sustentado, tais documentos, embora emitidos - ou impressos, para ser mais claro - nos dias atuais, possuem as mesmas informações daqueles impressos em tempos pretéritos, pois oriundos do mesmo sistema de escrituração da instituição financeira, ainda que sua formatação de apresentação tenha sofrido alteração ao logo do tempo. Portanto, não há que se falar em não apresentação dos documentos hábeis para elaboração dos cálculos pelo autor...". Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. SLIP/XER. MICROFILMADOS. DESNECESSIDADE. REPRODUÇÃO DIGITALIZADA. AVALIAÇÃO PERICIAL FUNDAMENTADA. SUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1. Segundo o artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil, para que seja possível infirmar a legitimidade de reprodução digitalizada de qualquer documento particular juntado aos autos por advogados, incumbe à parte interessada deduzir alegação motivada e fundamentada de adulteração. 2. No caso dos autos, como já salientado, o autor/agravante, em suma, argumenta que os SLIP/XER em formato digital não são microfilmados e, portanto, segundo o seu entendimento, estariam sujeitos a erro material. Tal irresignação, entretanto, não se compatibiliza com o que dispõe a norma, que exige alegação motivada e fundamentada de adulteração, não bastando para tanto meras conjecturas ou suposições desprovidas de qualquer elemento material que lhes deem suporte. 3. O mero descontentamento e irresignação, mormente quando devidamente refutados pelo expert auxiliar do Juízo, não se prestam para macular a prova pericial, que, em razão de sua cientificidade, se presume legítima. 4. À míngua de circunstâncias evidenciando mácula, incoerência ou falha técnica, devem prevalecer o laudo pericial e a conclusão nele lançada sobre parecer técnico parcial elaborado por assistente de qualquer das partes ou, ainda, sobre a pretensão de repetição da prova apenas porque o seu resultado se revelou contrário aos interesses do recorrente. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1432129, 07136097120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. INSUBSISTENCIA. EXTRATO FINANCEIRO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL (SLIP/XER 712). DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. 1. (...)2. Na hipótese, o agravante/credor ajuizou o cumprimento provisório de sentença coletiva contra o Banco do Brasil S/A, um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual reconhecida a responsabilidade dos réus Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural, em março de 1990, quando o correto deveria ter sido 41,28% (BTNF), condenados os réus, de forma solidária, a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. 2.1. Atendendo a determinação do Juízo, o Banco do Brasil apresentou extrato da operação de crédito relativa à Cédula de Crédito Rural firmada pelas partes e o credor, ora agravante, impugnou os documentos apresentados, alegando que os documentos colacionados aos autos não são contemporâneos ao contrato e requereu a juntada dos extratos microfilmados que o Banco teria no seu arquivo. 3. Nada nos autos indica que os documentos juntados pelo Banco sejam inidôneos a abalizar a análise pela Contadoria Judicial para verificar se a cédula de crédito foi atualizada pelos recursos da poupança (84,32%) ou pela Taxa de Referência Diária (TRD), ou seja, 41,28%. Nos extratos elaborados pelo Sistema XER, mesmo não sendo slips originais do contrato, constam todos os dados do contrato e os lançamentos da operação financeira realizada. 3.1. Data de emissão do documento não conduz, apenas por isto, à conclusão de que os dados ali não são os efetivamente registrados no sistema interno do Banco agravado relativos à operação de crédito, nem que tenha havido alteração dos dados. 4. Embora o agravante/credor tenha se insurgido com relação à veracidade de tais documentos, não comprovou, nem mesmo apontou informação inverídica ou adulterada pela instituição financeira, limitando-se à impugnação genérica de não se cuidarem dos extratos originais. Além disto, como bem destacado na decisão agravada, qualquer extrato interno da instituição financeira que demonstre a operação de crédito em discussão nos autos será um documento produzido unilateralmente e vai ser submetido ao contraditório, cabendo à parte adversa apresentar, de forma fundamentada, eventual inconsistência no documento. Não havendo elementos suficientes a desacreditar os extratos carreados, esses devem ser consideradas pela Contadoria Judicial, tal como determinado na origem. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido. (Acórdão 1385176, 07165615720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página. Caso não fosse verdade, existiriam denúncias e mais denúncias em desfavor de servidores do Banco do Brasil, o que obriga a conclusão de que são sem fundamento as impugnações dos liquidantes, que exigem os documentos originais. Por outro lado, por se tratar de um documento extraído do sistema a qualquer tempo, não há nada de errado de ser a emissão recente, posto que isso não se confunde com o seu teor, que é baseado em informações antigas, consignadas nas CCRs e nos sistemas utilizados pelo Banco do Brasil na década de 1990. Não é exigível do réu que guarde milhares ou milhões de documentos físicos com 20, 30 ou 40 anos. Com isso, acolho as informações apresentadas pelo BANCO DO BRASIL, e julgo desnecessária a apresentação dos SLIPS XER 712 ORIGINAIS ou NÃO MURCHADOS. Intimem-se as partes. Após o prazo recursal, retornem os autos conclusos para análise do pedido de prova pericial. *documento datado e assinado eletronicamente (Grifo nosso) Preliminarmente, invoca o recorrente, nos termos do art. 130, III, do Código de Processo Civil (CPC), o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, bem como o chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União, terceiros estranhos à lide que ora se investiga, o que atrairia a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da lide. Esclarece que o cumprimento provisório se respalda na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública (ACP) identificada sob o n. 94.0008514-1, proposta perante o Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que o condenou, além do Banco Central do Brasil e da União, de forma solidária, ao adimplemento das diferenças apuradas entre o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) vigente em março de 1990, correspondente a 84,32%, e o Bônus do Tesouro Nacional (BTN), fixado em idêntico período, equivalente a 41,28%, valores submetidos a correção monetária, desde o pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais e acrescidos de juros de mora de 0,5%, ao mês, até 11/1/2003, data de entrada em vigor do Código Civil (CC) de 2002. Quanto ao mérito, assevera que a relação de solidariedade assentada no aludido título executivo enseja a ampliação do polo passivo da presente demanda, pugnando, com fulcro nos comandos do art. 264 do CC, pelo chamamento ao processo da mencionada autarquia federal, bem como da União. Reputa inepta a petição inicial sob a alegação de que o autor se absteve de apresentar documentos indispensáveis à propositura do feito. Entende inaplicável o regramento consumerista à espécie ao argumento de que a celebração dos negócios jurídicos indicados na exordial antecede a promulgação da Lei 8.078/1990. Considera lícita a aplicação ao crédito rural objeto da lide do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) equivalente a 84,32%, insurgindo-se contra a pretensão autoral de restituição de valores. Almeja a incidência ao caso dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal e de juros de mora na forma do regramento especial previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997. Requer, mediante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a reforma da decisão combatida, postulando a inversão dos ônus de sucumbência. É o relatório. Estabelece o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, não se verifica a possibilidade de o recorrente vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado Singular condicionou sua eficácia ao esgotamento do ínterim recursal. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o agravante. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador